Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ART. 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS.

1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

2. Considerando que a impugnação apresentada se limitou a exclusão de multa não incidente nos valores cobrados, e que não houve qualquer pagamento voluntário dos demais valores tidos como incontroversos, mostra-se regular a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.